Tribunal: TJES
Processo: 0005790-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005790-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANDREIA MORAES MATIELI MOREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

RE
EXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005790-93.2020.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ANDREIA MORAES MATIELE MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

RELATOR DESIGNADO P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
ATO OMISSIVO
–
FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – FUGA DE
PACIENTE
INTERNADO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
COM QUADRO DE SURTO PSICÓTICO
–
S
UICÍDIO – INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
responsabilidade civil do
Estado

é objetiva,
orientada pela Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
sendo necessário para a sua configuração a

existência

d
o nexo causal entre a
conduta comissiva ou omissiva
praticada e a lesão
dela decorrente
.

2
.
O ente público se exime da responsabilidade que lhe é atribuída
quando comprovar
a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou força maior,
o que não se verifica na hipótese dos autos
.

3
.
A

atividade exercida p
or
hospitais inclui, além do
s
serviço
s
médico
s
, o serviço auxiliar de estadia
para casos de internação e
, por tal razão,
estão obrigados
a
adotar as medidas necessárias para o alcance dessa finalidade, sob pena de
serem
responsabili
zados em caso
de omissão quanto ao dever de vigilância
.

4
.
Os
Entes Públicos, assim como
os
Hospitais e Clínicas particulares,
respondem objetivamente
pelos danos
decorrentes da fuga de pacientes portadores de transtorno mentais e com capacidade de discernimento reduzida.

5
.
C
omprovado
o
nexo
de causalidade
entre
o suicídio

do esposo da autora
e a

omissão do Estado do Espírito Santo quan
t
o à obrigação de garantir
a integridade do paciente
que estava
internado sob sua custódia
em
hospita
l
estadua
l
,
com quadro de surto psicótico,
deixando de agir quando
tinha o dever de fazê-lo
,

impõe-se
o reconhecimento da responsabilidade do ente público
.

6
.
Na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares
próximos
da vítima é presumido, configurando-se
“in re ipsa”
.

7
. T
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Diante destas circunstâncias

e c
onsiderando os valores que v
ê
m sendo aplicados por est
e
Egrégi
o

T
JES
para indenizações da mesma natureza,
o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9
. S
obre o valor
da condenação por danos morais devem incidir juros de mora
com base

n
o índice de remuneração
da caderneta de poupança

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 -
com redação dada pela Lei nº 1
1
.960/2009
)
,
desde a data do
evento danoso (súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a
contar do
arbitramento (súmula nº 362/STJ)
até
o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

1
0
.
Recurso
parcialmente

provido
.
Reexame necessário prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
POR MAIORIA DE VOTOS,

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto
do

Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão.

V
itória,
ES,
30
de
abril
de 20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento parcial ao recurso para reduzir o valor do dano moral para R$ 50.000,00, julgando prejudicado o reexame necessário.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RE
EXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005790-93.2020.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ANDREIA MORAES MATIELE MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de

reexame necessário e apelaç
ão
cíve
l
interposta
pelo Estado do Espírito Santo
contra a sentença
(fls.
46
7-
471
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que, em ação
ajuizada por Andreia Moraes Matiele Moreira pleiteando
o pagamento de indenização
por dano moral e material
decorrente da morte d
o seu esposo
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial
nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
J
ULGO PROCEDENTE
O
PEDIDO a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento
à
requerente, Sra. Andreia Moraes Matieli Moreira, de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.
0
00,00 (cem mil reais), e de indenização por danos materiais, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Via de consequência,
J
ULGO EXTINTO
O
PROCESSO COM RESOLUÇ
Ã
O DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.

No que diz respeito
à
indenização por danos morais, os juros de mora e a correç
ã
o monetária devem incidir a partir do presente arbitramento, nos exatos termos do art. 3
º
da Emenda Constitucional n
º
1
1
3/2021, havendo a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econ
ô
mico obtido pela requerente (CPC, art. 85,
§§
2
º
e 3
º
, inc. I)”.

N
a sessão
do dia 12/03/2024,
em que
a
Eminente Relator
a

negou
provimento ao recurso
e majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação
, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento com a seguinte fundamentação.

A
Constituição
Federal
adotou a Teori
a
do Risco Administrativo
ao dispor no
art. 37, §6º,
q
ue

“
as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Assim,
a responsabilidade civil do
Estado

é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a

existência

d
o nexo causal entre a
conduta comissiva ou omissiva
praticada e a lesão
dela decorrente
.

Deste juízo cito os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular.

[...]”.

(STF - RE: 662405 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020)

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

[...]”.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

No mesmo sentido é a lição de Hely Lopes Meirelles:

“
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.

[...]

O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.”

(Direito administrativo brasileiro. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658 e 661)

Convém registrar, porém, que a Teoria do Risco Administrativo não se confunde com a do Risco Integral. A distinção se faz necessária para que o
Poder Público
não venha a ser responsabilizado naqueles casos em que o dano não decorra direta ou indiretamente da atividade administrativa.

O ente público se exime da responsabilidade que lhe é atribuída
quando comprovar
a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

A
s provas reunidas demonstram
que o esposo da apelada,
Sr. Reinaldo
de Oliveira
Moreira, diagnosticado com
esquizofrenia paranoide (CID F200), transtornos

psicóticos agudos e transitórios (CID F23), episódios depressivos (CID F32) e stress pós-traumático (CID F431)
, sofreu um episódio de surto
psicótico
no dia 15/01/2013, quando

passou a vagar
sem roupas
pelas ruas d
o Município de
Vila Velha
e, após uma sucessão de eventos na tentativa de contê-lo, foi
encaminhado
para
o Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC,
onde foi
internado na Unidade de Urgência em Saúde Mental
(
fls. 110-119
e 435-440)
.

Comprovam, ainda, que no dia
16/
01/
20
1
3,
o paciente empreendeu fuga do hospital e,
em seguida,
cometeu suicídio ao saltar da Terceira Ponte (fls. 109).

E
stes fatos são incontroversos nos autos, eis que reconhecidos pelo apelante na nota técnica anexada às fls. 435-440.

Destarte, comprovado o
nexo
de causalidade
entre
o suicídio
de
Reinaldo
de Oliveira
Moreira
e a

omissão do Estado do Espírito Santo quando à obrigação de garantir
a integridade do paciente
que estava
internado sob sua custódia
em
hospita
l
estadua
l
,
com quadro de surto psicótico,
deixando de agir quando
tinha o dever de fazê-lo
,

impõe-se
o reconhecimento da responsabilidade do ente público
pelos danos suportados pela apelada
.

C
onsoante o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do
s
serviço
s
médico
s
, o serviço auxiliar de estadia
para casos de internação e
, por tal razão,
estão obrigados
a
adotar mas medidas necessárias para o alcance dessa finalidade, sob pena de
serem
responsabili
zados em caso
de omissão quanto ao dever de vigilância
.

Precedentes:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.

4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.

5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro.

6. Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença”.

(
STJ,
REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022)

“
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ATO OMISSIVO - MORTE DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL INTERNADO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO.

1. A responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto.

2. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima.

3. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto.

4. Falta no dever de vigilância em hospital psiquiátrico, com fuga e suicídio posterior do paciente.

5. Incidência de indenização por danos morais.

7. Recurso especial provido”.

(STJ, REsp.
nº
602.102/RS Relator
a
Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2004, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ
e

de
21/02/2005)

A
note-se que o hospital em que o esposo da apelada foi internado é especializado no
tratamento
de pacientes
com
transtornos
psicóticos e
com a capacidade de discernimento reduzida, circunstância
s
que exige
m
maior rigor no
cumprimento do
dever de vigilância.

Conforme
consta na nota técnica
anexada
pelo apelante
às fls. 435-440,
produzida pela Equipe de Análise Técnica da Secretaria de Estado da Saúde,

os pacientes com quadro de surto psicótico têm comportamento imprevisível,
de modo que
casos de evasão podem acontecer,
ressaltando que “mesmo
sendo bem assistido e acompanhado, e estando com todo o suporte e monitorização necessária, em
alguns
casos, o suicídio pode ocorrer, a
q
ual
quer
momento”.

D
estarte, face a
especialidade
do tratamento realizado
pelo
Hospital Estadual de Atenção Clínica,
o próprio Estado
do Espírito Santo
reconhece que episódios como tentativa de evasão e suicídio podem ocorrer “a qualquer momento”,
o que demonstra a necessidade de
redobrada
vigilância,
assim como
a
necessidade d
a
adoção d
e
medidas preventivas eficazes para
evitar que estes fatos aconteçam,
o que não ocorreu neste caso
.

Averbe-se que no julgamento de casos análogos a este os Tribunais Pátrios têm reconhecido a responsabilidade objetiva
dos Entes Públicos, assim como de Hospitais e Clínicas particulares,
pelos danos
decorrentes da fuga de pacientes portadores de transtorno mentais e com capacidade de discernimento reduzida, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REPARATÓRIA - FUGA DE PACIENTE DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO - FRATURA DE MEMBRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E CULPA IN VIGILANDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - GASTOS MÉDICO-HOSPITALARES - RESSARCIMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM - MINORAÇÃO - CABIMENTO

1. Os hospitais e clínicas, independentemente de suas metodologias e programas de trabalho, têm o dever de garantir a incolumidade do paciente, pois assumem, ainda que implicitamente, o dever de zelar pela integridade física de seus pacientes, responsáveis que são tanto pelos serviços médicos quanto pelos serviços de hospedagem, de acordo com a doutrina e jurisprudência (AC n. 2014.008436-0, Des. Henry Petry Junior).

2. A clínica de reabilitação, ao não manter vigilância constante sobre paciente que sabidamente estava passando por episódio de descontrole psicológico e agitação, responde tanto objetivamente, quanto por culpa in vigilando, pelos danos por ele experimentados ao tentar empreender fuga, sofrendo queda e fraturando membro de seu corpo.

3. Configurada a responsabilidade da clínica de reabilitação pela tentativa de fuga do paciente e pela consequente queda e fratura do tornozelo, deve aquela indenizar este por todos os gastos que teve com honorários médicos, medicamentos e cirurgias necessárias para reparação da lesão.

4. Sofre dano moral indenizável o paciente de clínica de reabilitação que, padecendo grave descontrole psicológico, é deixado sem supervisão e, por conta disso, empreende tentativa de fuga do nosocômio, vindo a sofrer queda e lesões corporais com consequências danosas tanto para suas condições físicas, quanto para sua tranquilidade e paz de espírito.

5. Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido”.

(TJSC, AP nº 03027483120158240011, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS - CDC - INAPLICABILIDADE - EVASÃO DE HOSPITAL - DESAPARECIMENTO - PACIENTE COM SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - PENSÃO MENSAL POR MORTE - IMPOSSIBILIDADE - MORTE PRESUMIDA NÃO DECLARADA - MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

[...]

2 - Os hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde respondem objetivamente pelos atos omissivos nas hipóteses em que possuem o dever legal de agir para impedir o evento danoso.

3 - Ao tratamento do paciente por médico, somam-se os deveres de assistência e segurança por parte do nosocômio.

4 - A evasão de paciente com a capacidade de discernimento reduzida e o seu subsequente desparecimento configura falha na prestação de serviços médicos e induz ao dever de indenizar os danos decorrentes.

5 - Reconhecida a falha na prestação de serviços médicos por parte de hospital privado, conveniado ao Sistema Único de Saúde, o Município deve ser solidariamente responsável pelos danos decorrentes.

6 - Os danos morais, na hipótese, são presumidos (in re ipsa), dispensada a sua comprovação, pois não se pode ignorar a dor e sofrimento decorrentes do desaparecimento da vítima.

[...]”.

(TJMG, AP nº 10567140046556001, Relatora Desª. Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJe de 05/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - DESERÇÃO - AFASTADA - FUGA DE PACIENTE DO HOSPITAL - ÓBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - DANO MORAL - IN RE IPSA - CONFIGURADO - VALOR RESSARCITÓRIO - MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

- O Hospital possui dever de vigilância em relação a pacientes internados que apresentem quadro de confusão mental. Vindo o paciente a falecer após fuga do nosocômio, responde este pelos prejuízos advindos de tal fato.

- A morte de um familiar caracteriza dano moral in re ipsa, pois o sofrimento e a dor pela perda, além de insuperáveis, são absolutamente presumíveis.

- O valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil”.

(TJMG – AP nº 10521080683936001, Relator: Des. Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: DJe de 15/04/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL. SUICÍDIO DE PACIENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Recai sobre os hospitais a obrigação de incolumidade, onde o estabelecimento assume o dever de preservar o enfermo contra todo e qualquer acidente, como o suicídio, tentado ou consumado. Assim, não tendo o hospital adotado os devidos comportamentos de cuidado e vigilância em relação ao paciente psiquiátrico, deve ser responsabilizado pelo suicídio por ele praticado em suas dependências.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido nem provocar a hipossuficiência econômica das partes envolvidas.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA”.

(TJGO,
AP nº
00456498820188090051 GOIÂNIA, Relator: Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 20/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ
e
de 20/11/2020)

Noutra parte,

na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares
próximos
da vítima é presumido, configurando-se
“in re ipsa”
.

N
esse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

[...]”.

(AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

Por outro lado, tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve se pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante destas circunstâncias

e c
onsiderando os valores que v
ê
m sendo aplicados por est
e
Egrégi
o

T
JES
para indenizações da mesma natureza,
considero que
o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CONVERSÃO PARA ESQUERSA EM VIA DE MÃO DUPLA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE FEZ A MANOBRA. MORTE DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALECIMENTO DE FIULHO/IRMÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5) Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

[...]

7) No caso, verifica-se o excesso na fixação da quantia indenizatória de R$ 150.000,00 para cada autor, devendo ser reduzida para R$ 50.000,00, valor mais adequado às peculiaridades do caso, bem como à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, construída no julgamento de causas similares.

[...]”.

(TJES, Apelação, 038170018451, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA,
2ª
CÂMARA CÍVEL,
julgado em
26/02/2019,
publicado no
Diário
em
22/04/2019)

“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA DE UM VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DANOS CAUSADOS PELA EMPRESA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

[...]

8. O valor da indenização está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que em casos similares, quando há a perda de um parente, fixou igualmente o valor de R$ 50.000,00. Precedentes do TJES.

[...]”.

(TJES, Apelação, 029120010185, Relatora: ELISABETH LORDES, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/05/2017,publicado no Diário em 19/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE DE QUEM INICIA OS CHOQUES. PROVA TESTEMUNHAL CONTUNDENTE. MORTE DE CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL DA PENSÃO. VÍTIMA COMPLETAR 70 ANOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDES SECUNDÁRIAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

6. Afigura-se razoável o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais, mormente quando se está diante da lamentável situação de uma esposa que teve a vida do seu marido abruptamente ceifada, o que, decerto, dispensa maiores considerações acerca da dor, da angústia e do sofrimento advindos da privação do convívio familiar.

[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 011100091336, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
4ª
CÂMARA CÍVEL,
julgado em
22/05/2017,
publicado no
Diário
em
06/06/2017)

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO – REEXAME PREJUDICADO

[...]

3. O valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais devidos em decorrência da morte do filho da autora, preso em unidade prisional, revela-se proporcional à extensão do dano e compatível com os valores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048090052829, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
1ª
CÂMARA CÍVEL,
julgado em
16/08/2016,
p
ublica
d
o no Diário
em
24/08/2016)

Ante o exposto,
com a mais respeitosa vênia
à
Eminente Relator
a
,
dou
provimento
parcial ao recurso para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser acrescido
juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e
de
correção monetária a
contar
da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

J
ulgo prejudicado
o julgamento d
o reexame necessário.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Consoante relatado, trata-se de reexame obrigatório acompanhado de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença adunada às fls. 467/471v, da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão inicial ajuizada por
ANDREIA MORAES MATIELE MOREIRA
, para condenar o ente público requerido a
(i)
pagar à autora indenização por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(ii)
pagar à autora indenização por danos materiais, com valor a ser apurado em liquidação de sentença; e
(iii)
arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa.

Em seu arrazoado (fls. 474/479), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que
(i)
restaram ausentes os pressupostos da responsabilidade civil do estado;
(ii)
não pode responder pelo acidente noticiado nos autos, uma vez que a responsabilidade do ente público seria subjetiva, cabendo ao Autor provar a culpa ou o dolo do agente no evento danoso, o que não teria ocorrido no caso em tela; e que
(iii)
deve ser minorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, sob pena de, assim não o fazendo, permitir locupletamento indevido.

Emerge dos autos que a apelada ANDREIA MORAES MATIELI MOREIRA propôs a demanda de indenização por danos materiais e morais em face do ESTADO DE ESPÍRITO SANTO, da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL e HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA - HEAC, pretendendo a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em decisão proferida às fls. 420/422 foi: (i) julgado improcedente o pedido no que diz respeito à Concessionária Rodovia do Sol S.A, extinguindo o feito com resolução de mérito quanto a ela; e (ii) deferido o aditamento a petição inicial a fim de excluir do polo passivo o Hospital Estadual de Atenção Clínica — HEAC.

Segundo narrado na inicial, nos idos de 2012 o Sr. Reinaldo Moreira, à época cônjuge da ora Apelada, foi diagnosticado com quadro de transtornos psicológicos, motivo pelo qual se encontrava afastado do trabalho. Em 15.01.2013, sofreu ele um surto e passou a vagar pelas ruas de Vila Velha/ES.

Após uma sucessão de eventos na tentativa de contenção do enfermo pela ora Apelada e demais pessoas, aduz a Apelada que o Sr. Reinaldo Moreira foi encaminhado ao Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC para atendimento e internação.

A autora, aqui apelada, sustentou que o Sr. Reinaldo fora inicialmente atendido pelo Dr. Graciano Chaves de Azevedo, o qual lhe prescreveu medicação que não teria sido supostamente ministrada corretamente pela enfermeira, bem como que, no dia seguinte, em 16.10.2023, já sob a responsabilidade da médica Dra. Camila Madalem, o paciente teria sido desamarrado pelo enfermeiro para tomar café da manhã, em que pese a insistência da Apelada para que assim não procedesse diante do receio de ocorrer fuga.

Afirma a Apelada que procurou a referida médica para que ministrasse alguma medicação ao seu marido, bem como para que preparasse a sua transferência para outro hospital, o Serviço de Psiquiatria — SPA, já que o Sr. Reinaldo possuía plano de saúde por ser empregado dos Correios.

Prossegue expondo que, após receber respostas negativas às suas solicitações, às 15h30min daquele dia 16.10.2023 o Sr. Reinaldo empreendeu fuga do hospital e cometeu suicídio ao saltar da Terceira Ponte.

Assim, a Apelada propôs ação indenizatória para obter a reparação de danos materiais e morais em decorrência do ato do Estado do Espírito Santo que, tendo seu então cônjuge sob custódia na condição de paciente, com grave distúrbio emocional, deixou-lhe empreender fuga do hospital HEAC.

Pois bem. No que pertine à responsabilidade civil do Estado, consoante previsão no art. 37, § 6° da CF, é ela
objetiva
, fundada na teoria do risco administrativo, respondendo, assim, o Ente Estatal pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
In litteris
:

Art. 37 - (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Inicialmente, quanto aos danos causados a particulares por atos omissivos, cabe destacar a divergência doutrinária acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado, adotando alguns a preferência pela responsabilidade objetiva e outros pela responsabilidade subjetiva.

Em regra, no campo da omissão genérica, prevalece o raciocínio de que o ato omissivo estatal sujeita-se à teoria subjetiva, isto é, necessita dos elementos que caracterizam a culpa, originada no descumprimento do dever que possui de impedir a consumação do dano.

Contudo, é diverso o entendimento da doutrina e da jurisprudência do e. STF no campo da omissão específica, ou seja,
quando o Estado tinha o dever de agir e não o fez
, adotando-se a modalidade de responsabilidade objetiva. Com efeito, “não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado
quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)

É a hipótese sob análise, porquanto
o Estado do Espírito Santo tem o dever de manter a integridade dos pacientes mantidos sob sua custódia em hospitais
. Assim, deixou de agir, quando tinha o dever de fazê-lo.

A título de exemplo acerca da diferenciação entre omissão genérica e específica, cita-se trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] é preciso distinguir 'omissão genérica' do Estado e 'omissão específica' [...] Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.[...]” (REsp n. 888.420/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 27/5/2009).

No caso, a Apelada aponta que seu então cônjuge, o Sr. Reinaldo Moreira, empreendeu fuga do HEAC sem que lhe fossem garantidos cuidados mínimos de segurança por parte da instituição, enquanto se encontrava sob custódia do Estado do Espírito Santo na condição de paciente, sobrevindo o resultado morte por suicídio.

Desta feita, como o paciente foi posto sob responsabilidade do Estado, caberia ao ente Apelante zelar pela sua integridade física e moral, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF, de modo que eventual ausência de atuação configura a omissão específica, e, consequentemente, a responsabilidade objetiva.

Sobre o assunto, quanto à responsabilidade civil da Administração Pública em casos de morte de detento, cujos fundamentos se a assemelham, o Supremo Tribunal Federal fixou no julgamento do RE 841.526/RS, em sede de repercussão geral, a tese de que [...] em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento [...], como segue:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

Consoante ressaltado na r. sentença recorrida, o Hospital Estadual de Atenção Clínica — HEAC, local em que esteve internado o Sr. Reinaldo, é destinado ao atendimento de urgência e emergência psiquiátrica.

Ressalta-se que a Dra. Camila Portugal Garcia Madalen, ao prestar seu depoimento nos autos na condição de testemunha, declarou indiretamente que o paciente psiquiátrico é imprevisível (46'05" a 46'32" da audiência de instrução), de sorte que cabia ao HEAC estar adequadamente preparado para lidar com as ações imprevisíveis de seus pacientes.

O hospital, além do serviço técnico-médico, também é responsável pelo serviço auxiliar de estadia (internação). Assim, o ente público é sim obrigado a disponibilizar pessoal com os equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.

Sob essa perspectiva, no caso concreto, restou demonstrada a inação estatal tendo em vista que o evento ocorreu por conta do mau funcionamento das estruturas operacionais e ausência de serviço/pessoal de vigilância competente para evitar a evasão de pacientes em tratamento. Desse modo, deve o ente público, em virtude da natureza da atividade pública exercida, responder de forma objetiva, já que inegavelmente tinha o dever de atuar, ao menos minimamente, para impossibilitar a ocorrência do evento nocivo.

Nesse sentido, não há como acolher a tese apresentada pelo Apelante de que inexiste nexo de causalidade para fins de responsabilização. Quanto ao tema, esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.
4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.
5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro.
6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença. (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO OMISSIVO – MORTE DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL INTERNADO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO.
1. A responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto.
2. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima. [...]
4. Falta no dever de vigilância em hospital psiquiátrico, com fuga e suicídio posterior do paciente.
5. Incidência de indenização por danos morais. 7. Recurso especial provido.”. REsp nº 602.102/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ de 21/2/2005.

Essencial enfatizar que a omissão do Estado, no presente feito, revela-se específica e contribuiu decisivamente para a morte da vítima, pois o hospital público não ofereceu a mínima garantia de vigilância ao paciente que se utilizava do serviço e acabou por empreender com posterior suicídio. Com efeito, em razão do risco da atividade prestada, o Estado possuía o dever de zelo e proteção.

Noutra quadra, quanto ao pleito recursal da Apelante atinente à minoração da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais, de igual forma entendo que não merece prosperar, porquanto se mostra razoável o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado diante das peculiaridades do caso concreto, episódio que vitimou um marido e pai de três filhos. Referido importe apresenta-se, portanto, apto a atender ao caráter pedagógico e indenizatório do dano moral, sem importar em enriquecimento sem causa
,
assemelhando-se a montante já fixado pela jurisprudência deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MUNICÍPIO E ESTADO – SOLIDARIEDADE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME INDICADO POR MÉDICO – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 2.Convém esclarecer que, embora o Município apelante alegue que inexiste responsabilidade de sua parte, sob o fundamento de que a omissão na disponibilização do exame deveria ser atribuída ao Estado, não há como desconsiderar a responsabilidade solidária entre os entes públicos para as questões de saúde. 3. A alegação do Município de que não dispõe dos exames em sua rede para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pelo autor não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.
4. A demora na realização do procedimento preconizado, contribuiu sobremaneira para que fosse confirmada a hipótese diagnóstica do paciente e então efetivado o tratamento necessário. 5. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico de que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral in re ipsa, nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização. 6. Quantia fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) a ser dividida entre as apeladas, deve ser mantida, eis que de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005357-08.2019.8.08.0030. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Data: 13/09/2023)

Na espécie, reedite-se, caberia ao Estado implementar medidas de segurança de modo a tutelar os pacientes que estão sob sua custódia, evitando a ocorrência de danos através da materialização do seu dever de proteção e vigilância. Em assim não fazendo, restando comprovado o dano e o nexo de causalidade, resultante da omissão específica no dever de guarda, vigilância e proteção, deve o Estado ser responsabilizado objetivamente, restando correta e adequada a sentença recorrida que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Apelada.

Posto isso, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso, contudo
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Vitória-ES, 11 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005790-93.2020.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: ANDREIA MORAES MATIELI MOREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ANDREIA MORAES MATIELI MOREIRA
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o ente público requerido a
(i)
pagar à autora indenização por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(ii)
pagar à autora indenização por danos materiais, com valor a ser apurado em liquidação de sentença; e
(iii)
arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada, porquanto concluiu que o Estado do Espírito Santo tem o dever de manter a integridade dos pacientes mantidos sob sua custódia em hospitais, sendo responsável pela fuga do paciente, que se dirigiu à terceira ponte e cometeu suicídio.

Por sua vez, o culto Desembargador Fábio Clem de Oliveira inaugurou divergência para dar parcial provimento ao apelo, reduzindo o valor da condenação ao pagamento de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo, na sequência, acompanhado pelo preclaro Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Pois bem.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos, então, em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Com efeito, a responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa pelo agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade civil objetiva do Estado, motivo pelo qual não tenho dúvida em acompanhar os eminentes pares, que concluíram pela manutenção do dever de indenizar.

No tocante ao ponto de divergência, também me filio ao entendimento capitaneado pelo insigne Desembargador Fábio Clem de Oliveira, posto que, na fixação da verba indenizatória extrapatrimonial, deve o julgador se pautar pela equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, de modo a estabelecer o
quantum
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o magistrado da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso.

Neste contexto, afigura-se razoável o ajuste promovido no voto divergente, adequando a indenização por danos morais para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo este o patamar comumente fixado, neste Sodalício, para situações semelhantes, onde ocorre o falecimento de um familiar.

Confiram-se:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FAZENDA PÚBLICA. DINÂMICA DO ACIDENTE ESCLARECIDA. CONVERSÃO À ESQUERDA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO VERIFICADAS. DANOS MATERIAIS CABÍVEIS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...] 9. O dever de indenizar por danos morais, uma vez reconhecida a culpa do requerido e certo de que a morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independe da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 10.
O quantum indenizatório deve ser majorado para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, para cada um dos autores,
parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, inclusive por este Colegiado em demandas relacionadas ao óbito de um familiar
. [...] (TJES; AC 0000959-72.2015.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍTIMA ALVEJADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. POLICIAIS MILITARES. IMPRUDÊNCIA NA AÇÃO POLICIAL CARACTERIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, parágrafo 6º que os Entes Públicos responderão pelos danos causados por seus agentes. Dessa forma, o Estado está sujeito à responsabilidade objetiva, na qual diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente público cabe ao Ente Público a reparação do dano produzido. [...] 4. Contudo,
entendo que o valor arbitrado se mostra excessivo, se comparado a situações que trazem consequências mais graves como a morte da vítima ou amputação de algum membro, razão pela qual entendo razoável e proporcional a fixação dos danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. [...] (TJES; AC 0002195-63.2008.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/06/2021; DJES 22/06/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE FILHOS MENORES E GENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MANEIRA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 6. Quanto à hipótese do dano moral, de igual modo, prescindível maiores digressões a fim de constatar a sua configuração, eis que este se dá
in re ipsa
. 7. No mesmo giro, acerca do valor da indenização por dano moral, tenho que a sentença merece ser mantida pois,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) obsta enriquecimento sem causa e apresenta-se justa e suficiente, além de condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelas apeladas e com a capacidade econômica das partes
. [...] (TJES; APL-RN 0010223-25.2011.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 21/02/2017; DJES 03/03/2017)

Ante o exposto, acompanho o voto divergente para dar parcial provimento ao recurso, de modo a reduzir condenação ao pagamento de indenização por dano moral para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Eminentes pares,

Respeitosamente pedi vista dos autos após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Heloísa Cariello e Fábio Clem de Oliveira.

Cuida-se de
apelaç
ão cível em remessa necessária
,

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento de indenização a título de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de R$ 100.000,00 a título de danos morais, em razão do óbito do cônjuge da apelada.

A douta Relatora, Desembargadora convocada Heloísa Cariello, negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença, ao argumento de que o Estado do Espírito Santo tem o dever de manter a integridade dos pacientes mantidos sob sua custódia em hospitais.

Por sua vez, o culto Desembargador Fábio Clem de Oliveira inaugurou divergência apenas no que se refere ao valor da indenização dos danos extrapatrimoniais, reduzindo-o para R$ 50.000,00.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, hei por bem acompanhar a conclusão adotada no voto divergente, por motivos que passo a expor.

Conforme se depreende, o Sr. Reinaldo, diagnosticado com transtornos psicológicos, empreendeu fuga do Hospital Estadual de Atenção Clínica — HEAC, no qual estava internado, e cometeu suicídio ao saltar da Terceira Ponte.

Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, é consenso a natureza objetiva da responsabilidade civil da administração pública, a saber:

Art. 37. [...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se de responsabilidade civil fundada na
teoria do risco administrativo
, que exige apenas ato ou omissão lesivo ou injusto praticado por agente público.

Segundo a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, “
essa forma de responsabilidade dispensa a verificação do fator culpa em relação ao fato danoso. Por isso,
ela incide em decorrência de fatos lícitos ou ilícitos
, bastando que o interessado comprove a relação causal entre o fato e o dano
” (
in
Manual de direito administrativo, 31
a
edição, 2017. Editora Atlas, São Paulo, p. 373).

Na hipótese, tratando-se de óbito de paciente sob a vigilância do Estado, o qual detinha o dever legal de impedir o evento danoso, torna-se imperiosa a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, orienta o STJ que a fixação deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

No caso em exame, verifica-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) está em conformidade com o adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos similares, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Busca a apelante na presente ação a indenização pelos danos de ordem moral resultantes da morte violenta de seu filho, revelando-se evidenciado e mesmo incontroverso o dano e o nexo de causalidade com o agir omissivo do Estado, a atrair sua responsabilidade objetivo e o consequente dever reparatório. II – Não há dúvidas do dano impingido à Autora, sendo evidentemente imensurável a dor e o sofrimento imposto a uma mãe pela morte de seu filho, não servido a mudar esta realidade o fato de encontrar-se o de cujus encarcerado. III –
Tomando em consideração a manifesta falha na conduta omissiva do Estado ao permitir que os detentos acessem celas de desafetos, gerem o estrangulamento de um preso, a impor considerar, ainda, a incapacidade dos agentes Estatais in loco de impedir o ocorrido, ponderando-se, ainda, os danos causados pela perda e o perene trauma decorrente da morte prematura de um filho, entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
IV – Quando se trata da relação a indenização por danos morais, configurada a responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, pela taxa SELIC. Precedentes V – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013075-82.2021.8.08.0035, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 22/Aug/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. IV.
A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos
. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000620-58.2013.8.08.0066, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 12/Dec/2023)

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
a
companho
integralmente
o
voto divergente
para
dar parcial provimento ao recurso, reduzindo valor da indenização a título de danos morais
para R$ 50.000,00
.

É como voto.